Tribunal: TJPA
Processo: 0004953-49.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004953-49.2019.8.14.0107

APELANTE: LEONARDO FRANCISCO DE ARAUJO, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., LEONARDO FRANCISCO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0004953-49.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES

AGRAVADO: LEONARDO FRANCISCO DE ARAÚJO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Empréstimo consignado. Ausência de comprovação da regularidade da contratação. Ônus da prova da instituição financeira. Repetição do indébito na forma simples. Responsabilidade objetiva. Danos morais configurados. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Banco Pan S/A contra decisão monocrática que conheceu da Apelação e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença de origem para determinar a restituição simples dos descontos indevidos, incidência de juros de mora sobre a repetição do indébito e majoração dos honorários advocatícios. O agravante sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) analisar a configuração do dano moral em razão dos descontos indevidos na verba de natureza alimentar do consumidor.

III.
Razões de decidir

3.

O ônus da prova da regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e dos arts. 2º e 3º do CDC, cabendo-lhe demonstrar a anuência do consumidor, especialmente em casos de consumidores analfabetos, em que se exige assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas (art. 595 do CC). No caso, o banco não se desincumbiu desse ônus.

4.

A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes em contratos bancários é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa para a sua configuração.

5.

A cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar configura dano moral presumido, conforme jurisprudência consolidada do STJ, pois causa abalo psicológico que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp 676608/RS, aplicando-se correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC).

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado incumbe à instituição financeira, especialmente quando o consumidor é analfabeto, exigindo-se assinatura a rogo e testemunhas, conforme art. 595 do CC. 2. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em contratos bancários é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. A cobrança indevida sobre verba alimentar gera dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo emocional. 4. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, com correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC).

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 595 e 398; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54, 297, 362 e 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020; STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 06/12/2001.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BANCO PAN S/A.,
em
que litiga com
LEONARDO FRANCISCO DE ARAÚJO,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 21764463), a qual conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença de origem para:
“
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar que a restituição dos descontos efetuados ilegalmente ocorra na forma simples, de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido na conta da apelada a ser aferido em sede de liquidação; Relativo a apelação do autor LEONARDO FRANCISCO DE ARAÚJO: DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para definir a incidência dos juros de mora relativos a repetição do indébito de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC) e majorar os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”.

Em suas razões (PJe ID nº 22243169), o agravante reitera
que a contratação em questão foi de fato realizada, não tendo desta forma o banco causado qualquer dano que ensejasse a sua reparação, pelo que discorre, em resumo, sobre os seguintes pontos: da regular celebração do contrato e sua devida comprovação nos autos e inexistência de dano moral.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 22789653).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
questionou a cobrança de parcela de empréstimo consignado efetuado junto ao INSS, benefício n° 5395469601, referente ao contrato n. 317896981-6.

Rememoro que, em contestação, o agravante juntou contrato de empréstimo consignado, entretanto sem assinatura a rogo, portanto falhando em comprovar o alegado. Por sua vez, o Juízo de origem julgou parcial procedente a demanda, considerando que a instituição financeira não havia demonstrado a regularidade da contratação (PJe ID 19569038).

Por conseguinte, a requerida interpôs recurso de apelação cível pleiteando a reforma integral da sentença. Arguindo que foi autorizado o empréstimo bancário no nome da autora e que foi juntado o referido contrato.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº

21764463):

“O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC). Com efeito, observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

(...)

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante o ônus de provar a anuência do autor na relação contratual, contudo, assim não o fez, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que, não apresentou o contrato debatido tempestivamente e, ademais, no contrato apresentado em apelação não consta assinatura a rogo. Assim, evidencia-se que o banco apelante não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato em testilha foi de fato realizado com a anuência do ora recorrente.

(...)

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479[1] do STJ.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao parcial provimento do recurso, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o ora Agravante não se desincumbiu, à evidência.

Com efeito, acerca do dano moral destaquei ser inegável que a agravada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, tendo sido demonstrada a ausência de comprovação da pactuação do contrato que lhe geraram descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar.

Nesse sentido, afirmei
:

“No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil.”. (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226). Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas. Seguindo-se todas essas premissas, se recomenda, como medida justa para o caso, a manutenção do valor compensatório arbitrado na origem, de R$ 3.000,00 (três mil reais), mormente considerandose as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos.”.

Por conseguinte, ponderei pela manutenção do
quantum
fixado a título de danos morais, estando o montante de
R$ 3.000,00 adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravada.

Por fim, rememoro que a repetição do indébito está de acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Ou seja, a devolução deve ocorrer na forma simples, diante da modulação de efeitos fixada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange a correção monetária e juros de mora dos danos morais e materiais foram utilizados os entendimentos sumulados o Superior Tribunal de Justiça:
“restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC)”
;
“
danos morais, no importe de R$ 2.000,00, com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ)”.
Portanto, irretocável a decisão agravada.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 21764463).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2025